Tribunal: TJDFT
Processo: 0745006-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745006-71.2020.8.07.0016 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE FACCIOLLI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SUPOSTO CRIME DE LESÃO CORPORAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA DEFESA. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DA DECISÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DEFENSIVA REJEITADA, E, NO MÉRITO, PROVIDO. 1. A intimação do Ministério Público deve ser pessoal e, em se tratando de processo eletrônico, o prazo para interposição do recurso em sentido estrito começa a fluir a partir do registro da ciência do teor da decisão, a qual deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados do envio da intimação. Na espécie, verificado que o recurso ministerial foi interposto dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões defensivas. 2. A rejeição da denúncia com base na inépcia da inicial deve ocorrer diante da inexistência de narrativa clara do fato e suas circunstâncias, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. A justa causa para a ação penal está principalmente conectada à existência de lastro probatório mínimo para que o Juiz receba a peça acusatória. Na espécie, estão presentes os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da ação penal quanto ao crime de lesão corporal, devendo-se ressaltar que a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa. 4. Preliminar defensiva rejeitada. Recurso ministerial conhecido e provido para reformar a decisão impugnada e receber a denúncia quanto ao crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O recorrente aponta violação ao artigo 395, inciso III, CPP, sustentando, em suma, a ausência de justa causa para a persecução penal. Argumenta ser confusa e contraditória a palavra da vítima, bem como insurge-se contra a aplicação do princípio do in dubio pro societate. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Nesse cenário, estando presentes os indícios de autoria e materialidade, é de rigor que a denúncia seja recebida, não havendo que se falar em inépcia ou em ausência de justa causa” (ID Num. 30671564 - Pág. 8). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se que “’Segundo jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate’(AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020)” (AgRg no RHC 128.824/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017